Tribunal: TJBA
Processo: 8029803-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029803-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE PEDREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE FIXOU A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE DELIMITADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR DA APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO APLICADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que, acolhendo embargos declaratórios anteriormente opostos pela segurada, fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 02/06/2009, aplicando o Tema Repetitivo n° 1013 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, mencionar expressamente a aplicação da prescrição quinquenal.

A autarquia embargante alega a ocorrência de omissão por não ter havido pronunciamento expresso sobre a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, buscando o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

Verifica-se a existência de omissão no Acórdão prolatado que, embora tenha fixado retroativamente a DIB em benefício da segurada, não teria abordado de forma específica e expressa a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas, conforme exigido pela legislação previdenciária e processual civil.

III. Razões de decidir

O Acórdão que enfrentou o mérito da Apelação Cível (ID 60448876) já havia estabelecido, de forma clara e inequívoca, no seu dispositivo, a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da verba apurada, a partir da indevida cessação, porém com expressa ressalva à observância da prescrição quinquenal.

A subsequente decisão que acolheu os primeiros Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes (ID 90312483), limitou-se a sanar a omissão relativa à fixação da Data de Início do Benefício (DIB), reconhecendo o marco inicial em 02/06/2009.

A nova fixação do termo
a quo
não teve o condão de afastar a regra prescricional já imposta e decidida no Acórdão de Apelação originário, o qual operou o recorte temporal das prestações devidas, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica e às normas que regem a matéria previdenciária.

A omissão alegada não se sustenta, pois o tema prescricional foi devidamente abordado e resolvido pelo Colegiado no primeiro momento processual de análise do mérito e da condenação do ente público ao pagamento retroativo, sendo desnecessária a reiteração da ressalva em acórdão subsequente que tratou apenas de complementar ponto omisso diverso do acórdão primitivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados, em virtude da ausência dos vícios processuais autorizadores da sua interposição, mantendo-se incólume a decisão colegiada em seus termos.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão em Acórdão que julgou Embargos de Declaração e fixou a Data de Início do Benefício (DIB) quando a aplicação da prescrição quinquenal às prestações previdenciárias de trato sucessivo já foi expressamente pronunciada e delimitada no Acórdão originário que julgou o mérito da Apelação Cível, evidenciando o propósito da parte embargante de rediscutir o que já foi decidido."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, Art. 103, Parágrafo Único; Código de Processo Civil, Art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029803-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIANE PEDREIRA ALVES e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.